Tribunal: TJDFT
Processo: 0702311-89.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. MATRÍCULA EM EDUCAÇÃO SUPERIOR. FORMAÇÃO PROFISSIONAL TARDIA. APTIDÃO LABORAL. ALIMENTANDA CASADA. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA ENTRE OS CÔNJUGES. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PERANTE O PAI. DIFICULDADES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CABIMENTO.
1. Em conformidade com os arts. 1.694 e 1.695 do CC, a maioridade não obsta o direito do filho de pleitear os alimentos de que necessite para sobreviver ao pai, com base no vínculo de parentesco e na solidariedade familiar, notadamente para atender as suas necessidades de educação, deficiência ou enfermidade.
2. Em casos tais, deve restar demonstrada a necessidade daquele que alega ainda demandar auxílio financeiro dos pais, inclusive a impossibilidade em se manter por meios próprios, por não mais subsistir dever alimentar com base no poder familiar, podendo persistir em observância da solidariedade familiar, mas desde que o alimentando comprove efetivamente suas necessidades.
3. Levando-se em conta que a alimentanda se encontra casada, malgrado alegando não possuir condições financeiras de assumir os gastos com sua formação profissional, nada esclareceu acerca da capacidade econômica do seu cônjuge, não havendo elementos a demonstrar a alegada impossibilidade de se manter por meios próprios, uma vez que teria idade, plenas capacidades para o trabalho e pode contar com o apoio do seu esposo.
4. Possuindo a alimentanda 26 (vinte e seis) anos de idade e plenas condições para o trabalho, tendo optado por cursar ensino superior no turno matutino, suas necessidades materiais deverão ser respondidas pelo seu cônjuge, dado o dever de mútua assistência, e não mais por seu genitor, que possui idade avançada, dificuldades financeiras e outro filho menor para sustentar, máxime, considerando que ela permaneceu inerte por longos 5 (cinco) anos após atingir a maioridade, mesmo tendo recebido a verba alimentar regularmente, iniciando sua formação profissional tardiamente.
5. Recurso desprovido.